Tribunal: TJDFT
Processo: 0737059-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cesplan - Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda.-ME em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A –, rejeitara a manifestação que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução, assim como a realização de perícia contábil na hipótese de se apreender a correção da planilha colacionada pela agravada. Segundo o provimento guerreado, não se vislumbrara, nas contas exibidas pelo exequente, o acréscimo de outras operações, como noticiado pelo executado, com a menção à operação “13/58175-9, ex 21/32040-3”, em compasso com as contas que aparelharam a exordial. Frisara o julgador que, quanto à insurgência a respeito da correção monetária, aludida faculdade restara preclusa, porquanto, em tendo havido o manejo dos embargos do devedor, as temáticas atinentes aos termos do contrato ou à alteração no modo de cálculo, assim como as matérias que perfizeram o objeto de julgamento dos embargos à execução aviados, ressoam impassíveis de apreciação. Acrescentara o julgado, ademais, que, com a realização da preclusão máxima do provimento sentencial que resolvera os embargos, todas as alegações e defesas passíveis de oposição quanto ao acolhimento e rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas (CPC, art. 508). Pontuara, ainda, que a tentativa do executado de reprisar os critérios utilizados para atualização do débito já fora repelida, inclusive, em decisório anterior, contra o qual não interpusera o recurso cabível, sendo alcançada, pois, pelo manto da preclusão (CPC, art. 507). Alfim, arrematara que, tanto na planilha inicial quanto na mais recente exibida pela credora, a exequente não incorrera em excesso, já que sempre valera-se dos mesmos critérios, a saber, variação positiva dos índices de INPC, acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a reconhecer, preliminarmente, o cerceamento de defesa decorrente do tolhimento da produção da prova pericial que vindicara, e, alfim, o reconhecimento do excesso de execução em que incorrera a agravada, de molde a determinar o refazimento dos cálculos em estrita observância às cláusulas do originário contrato. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o Banco do Brasil S/A aviara em seu desfavor e de outros litisconsortes execução lastreada na cédula de crédito comercial no 21/32.040-3. Sustentara que, durante o trâmite processual, o crédito fora cedido ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I. Salientara que, para evidenciar a alegada cessão, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I coligira aos autos o Termo de Cessão sem Coobrigação. Observara que o termo de cessão exibido pelo referido fundo de investimento faz alusão aos contratos de no 100400495 e no 100400617, e não à cédula de crédito comercial no 21/32.040-3. Assinalara que, posteriormente, na data de 03.02.2022, a agravada postulara sua integração à angularidade passiva do executivo alegando ser a nova cessionária do crédito executado. Mencionara que aferira que, no vertente executivo, é executado o saldo devedor originário da cédula de crédito comercial no 21/32.040-3 e dos contratos no 100400495 e no 100400617. Pontuara que os créditos cedidos pelo Banco do Brasil ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I e, posteriormente, à agravada, referentes aos contratos de no 100400495 e no 100400617, já são objeto de ações judiciais distintas, que foram extintas, não sobejando possível o incremento do crédito executado com as obrigações originárias dos aludidos entabulados. Registrara que formulara manifestação apontando que a agravada agregara indevidamente ao crédito executado débitos derivados dos contratos de no 100400495 e no 100400617, os quais, de sua parte, já são objeto de ações distintas. Destacara que, diante do provável incremento indevido do crédito executado, postulara ao Juízo da execução a intimação da agravada para coligir planilha de cálculos da dívida exequenda ou para realizar perícia contábil, de modo a aferir a exata expressão do quantum debeatur, evitando-se, com isso, o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor de quaisquer das partes. Informara que o Juízo nada provera acerca do petitório indicado, tendo insurgido-se contra o provimento judicial através do agravo de instrumento no 0708284-81.2023.8.07.0000, logrando a reforma do decisório, tendo sido determinado ao Juízo a quo que houvesse a apreciação das “(...) alegações que formulara o agravante na manifestação que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução, observando o contraditório.” Aduzira que, com a retomada do trânsito processual na instância singular, apresentara planilha de cálculo em que apontara o montante atualizado da execução em R$11.927.630,53 (onze milhões novecentos e vinte e sete mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), tendo requestado, ademais, a intimação da agravada para aparelhar o executivo com as memórias de cálculo relativas à atualização da planilha, a fim de viabilizar, assim, a realização de perícia contábil, de molde a aferir se os valores originados das citadas execuções aparelhadas em procedimentos distintos não estariam indevidamente sendo objeto de inclusão no executivo subjacente. Noticiara que, após intimada na origem, a agravada apurara que a quantia exequenda consubstanciar-se-ia em R$31.290.280,27 (trinta e um milhões duzentos e noventa mil duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). Pontificara que, prezando pelo exercício do contraditório, o Juízo de primeira instância determinara sua intimação acerca das contas exibidas pela agravada, tendo aparelhado o executivo com memorial descritivo dos cálculos. Registrara que, em aludido documento contábil, obtivera o valor do crédito exequendo na ordem de R$12.297.327,41 (doze milhões duzentos e noventa e sete mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), redundando, pois, em diferença de R$18.992.953,36 (dezoito milhões novecentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em face dos cálculos exibidos pela agravada. Defendera que a discrepância obtida demanda aprofundamento da questão, expungindo a possibilidade de enriquecimento desprovido de causa subjacente para qualquer dos litigantes, o que, a seu ver, poderia ser dissipado por meio da realização de perícia contábil. Sustentara, sob essa ótica, que subsiste dúvida razoável a circundar o valor alcançado pelos cálculos da agravada, reputando desconhecimento acerca da possibilidade de os valores obtidos a partir dos contratos informados supra encontrarem-se justapostos à avença do título que aparelha a execução. Ventilara que tal controvérsia não sobeja passível de ser resolvida pelo simples acatamento de manifestação da contraparte ou análise documental e que, ainda que seja considerado inexistente o excesso de execução por esse prisma, não lhe pode ser negada a retificação de erro de cálculo sob o argumento da coisa julgada por ser matéria de ordem pública. Realçara que a complexidade da questão decorre do envolvimento na cessão operada de três operações de crédito contratadas com o originário credor, o Banco do Brasil S/A. Reprisara que duas daquelas operações já foram objeto de execução em juízos distintos, tendo sido extintas, sobejando fundada dúvida sobre a inclusão ou não dos citados créditos no mesmo procedimento, já que restara incontroverso que houvera a aquisição dos inexigíveis créditos do credor originário. Enfatizara que sua arguição consubstancia-se em erro de cálculo, cuja correção desponta possível de ser efetuada a qualquer momento, porquanto denota matéria de ordem pública impassível de ser alcançada pelo fenômeno preclusivo. Verberara que a retificação o equívoco enseja, até mesmo, a atuação do julgador de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil, e que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a intentar a correção do erro, como forma de prevenir-se o enriquecimento ilícito de qualquer um dos envolvidos, razões pelas quais deve ser oportunizada a produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Alegara que, quanto ao mérito, não almeja rediscussão de matérias acobertadas pelo manto da preclusão, mas apenas a demonstração do excesso de execução verificado no repasse do crédito originariamente contratado com o Banco do Brasil S/A. Argumentara que, nessa perspectiva, optara a agravada por substituir unilateralmente a comissão de permanência por correção monetária (INPC) e juros remuneratórios (12% a.a.), além de aplicar os juros moratórios e a multa previstos contratualmente, em virtude das discussões acerca da legalidade da aplicação do primeiro encargo substituído. Ressaltara que todos os cálculos apresentados pela agravada, observaram tal metodologia de substituição, o que lhe ocasionara prejuízo, pois suportara encargos superiores aos pactuados. Assinalara que isso decorreria do fato de que a aplicação da comissão de permanência limitar-se-ia à soma dos ônus remuneratórios e moratórios do contrato e não haveria qualquer cumulação com outros encargos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirmara que, portanto, a introjeção de correção monetária representara o acréscimo de mais um encargo desprovido de previsão contratual, suplantando o limite legal da comissão de permanência pactuada e majorando indevidamente o valor do débito. Frisara que eventual substituição da comissão de permanência deveria ser operada apenas pelos juros remuneratórios de 12% a.a., de molde a não redundar em infringência aos limites legalmente pontuados, em consonância, inclusive, com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN no 4.558. Pontuara que, para além de aplicar irregularmente a atualização monetária, a metodologia empregada pela agravada ressoa incorreta, uma vez que implicara em distorção da realidade econômica, desembocando em indevido acréscimo no valor real, pois valera-se apenas da variação positiva do indexador. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cesplan - Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda.-ME, em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A –, rejeitara a manifestação que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução, assim como a realização de perícia contábil na hipótese de se apreender a correção da planilha colacionada pela agravada. Segundo o provimento guerreado, não se vislumbrara, nas contas exibidas pelo exequente, o acréscimo de outras operações, como noticiado pelo executado, com a menção à operação “13/58175-9, ex 21/32040-3”, em compasso com as contas que aparelharam a exordial. Frisara o julgador que, quanto à insurgência a respeito da correção monetária, aludida faculdade restara preclusa, porquanto, em tendo havido o manejo dos embargos do devedor, as temáticas atinentes aos termos do contrato ou à alteração no modo de cálculo, assim como as matérias que perfizeram o objeto de julgamento dos embargos à execução aviados, ressoam impassíveis de apreciação. Acrescentara o julgado, ademais, que, com a realização da preclusão máxima do provimento sentencial que resolvera os embargos, todas as alegações e defesas passíveis de oposição quanto ao acolhimento e rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas (CPC, art. 508). Pontuara, ainda, que a tentativa do executado de reprisar os critérios utilizados para atualização do débito já fora repelida, inclusive, em decisório anterior, contra o qual não interpusera o recurso cabível, sendo alcançada, pois, pelo manto da preclusão (CPC, art. 507). Alfim, arrematara que, tanto na planilha inicial quanto na mais recente exibida pela credora, a exequente não incorrera em excesso, já que sempre valera-se dos mesmos critérios, a saber, variação positiva dos índices de INPC, acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a reconhecer, preliminarmente, o cerceamento de defesa decorrente do tolhimento da produção da prova pericial que vindicara, e, alfim, o reconhecimento do excesso de execução em que incorrera a agravada, de molde a determinar o refazimento dos cálculos em estrita observância às cláusulas do originário contrato. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante emerge do cotejo dos autos, o Banco do Brasil S/A aviara execução[2] em desfavor do agravante e dos litisconsortes Josmelinda Alves Vieira Poersch (posteriormente substituída pelo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch), Tânia Maria Alves Vieira Hutchison, Franscisco José Alves Vieira, Christy Vieira Hutchison, Reinaldo Hermedo Poersch e Rosangela Maria Frechiani Vieira. A execução, por sua vez, encontra-se lastreada na cédula de crédito comercial no 21/32.040-3, indicando o então exequente o valor histórico do crédito executado em R$2.492.992,08 (dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e dois reais e oito centavos). Durante o curso do executivo, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I[3] comparecera aos autos informando que o Banco do Brasil, no dia 1o de julho de 2020, cedera-lhe o crédito executado, requestando, sob esse prisma, a modulação da angularidade ativa do executivo. Diante do Termo de Cessão sem Coobrigação[4] coligido aos autos, determinara o Juízo de origem a retificação da autuação, de molde que passara o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I a integrar a composição ativa do executivo[5]. A execução tivera curso regular e, na data de 03 de fevereiro de 2022, a agravada, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, postulara sua admissão no executivo como substituta da exequente. Essa postulação fora aduzida sob o fundamento de que o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados I cedera-lhe o crédito executado[6], ocasião em que coligira aos autos o respectivo termo de cessão de direitos creditórios[7]. Reputado válida e eficaz a cessão de crédito avençada, fora admitida a substituição pretendida, passando a composição ativa da execução a ser integrada unicamente pela cessionária, ora agravada, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A[8]. Historiados os fatos acerca do ato de cessão operado, ressoa imperioso traçar breve escorço acerca de determinados atos processuais pertinentes às alegações de excesso de execução e substituição da comissão de permanência pelo INPC. Conforme exsurge da análise do provimento sentencial[9], promanado em 29 de fevereiro de 2012 no bojo dos embargos do devedor aviado pelo recorrente e seus litisconsortes, fora aventada nos idos daquele ano a abusividade da aplicação de comissão de permanência com outros encargos moratórios no período da mora, conforme sustentado pelos então embargantes, e a necessidade de adoção do INPC ao invés da TR. Aludido comando sentencial estratificara que não houvera a cumulação denunciada e que o índice postulado fora empregado pelo exequente, tendo sido o cálculo do credor reputado escorreito e afinado com a taxa de juros pactuada segundo as conclusões da perícia que embasara o provimento. Posteriormente, em 15 de agosto de 2016, o ora agravante formulara petitório alegando distorção dos termos contratuais pactuados, em razão de os cálculos terem considerado “(...) encargos de inadimplência, a correção monetária com base no índice do INPC, mês a mês, e juros remuneratórios a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, quando, na verdade, o contrato prevê a incidência, no período de inadimplência, de comissão de permanência, juros moratórios a taxa de 1% (um por cento) ao ano e multa de 10% (...)”[10]. Ao apreciar a insurgência deduzida, o Juízo de origem, em 22 de maio de 2018, indicara que a postulação já havia sido aquilatada na ação incidental manejada pelos devedores e que fora sepultada pela preclusão consumativa[11], verbis: “(...) Na petição de fls. 635/643 a parte apresenta divergência com os valores apontados pela parte exequente. Anoto, contudo, que o valor apresentado pela parte exequente representa mera atualização da planilha que instruiu o pedido inicial (fl. 12/27), sendo que a divergência da parte para com o índice de atualização e juros de mora deveria ter sido objeto dos embargos à execução outrora manejados (fl. 147/150). Destarte, a matéria não se mostra possível de discussão diante da preclusão consumativa que se operou. (...)” Alinhados os atos precedentes e aferido que o agravante já aviara embargos do devedor, não sobeja possível que sustentem, nessa fase procedimento da ação executiva, o excesso de execução denunciado. As questões deveriam ter sido aduzidas por ocasião do aviamento da lide incidental, na qual, aliás, fora veiculada a subsistência de excesso de execução, não tendo sido acolhida e não tendo havido a interposição do recurso respectivo em face do decidido. Destarte, em se silenciando o agravante quanto ao que restara julgado, inexorável que operara-se, pois, a preclusão consumativa, obstando que agora avente a tese defensiva e reprisem a alegação de excesso de execução. Frise-se, ademais, que não há que se falar em erro de cálculo, porquanto o excesso, nos moldes em que ventilado, perfaz, consoante pontuado, matéria de defesa passível de ser suscitada via da ação incidental (CPC, art. 917, III), e, tendo sido suscitada e rejeitada, consignando o Juízo da ação incidental a correção dos cálculos do exequente naquela oportunidade, não tendo havido qualquer modificação nas planilhas exibidas pela agravada, inviável cogitar-se o equívoco aritmético consignado. Outrossim, em subsistindo decisão anterior que apreciara idêntico pleito no curso do executivo, ocorrendo a preclusão, não tendo havido insurgência contra o decidido, descerra a imutabilidade do reconhecido e firmado em momento precedente. De relevo destacar, ainda, que o comando prolatado no agravo de instrumento no 0708284-81.2023.8.07.0000 cingira-se a determinar que o Juízo promovesse a apreciação das arguições formuladas, seja rejeitando ou acatando, o que, com efeito, fora feito na decisão ora objurgada, com observância do devido contraditório. Dessarte, o que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisara questões afetas ao excesso de execução quando já acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que já manejados os respectivos embargos do devedor, não se afigurando legítima sua renovação em sede de manifestação incidental no curso do executivo. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas. Eventual alegação de excesso deve ser afinada com erro nos cálculos de atualização realizados, não com foco na fórmula a ser observada para correção e incremento do débito em execução. Assim, operada a preclusão consumativa, inviável que a parte reprise a fase ultrapassada como forma de realizar a faculdade ou direito processual que não exercitara no tempo e momento apropriados (CPC, art. 507). Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: 7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Sob essas irreversíveis apreensões, impossível acatar a tese de cerceamento de defesa, porquanto, em tendo o Juízo a quo acertadamente rechaçado o ventilado em petição incidental acerca do excesso de execução abroquelado na preclusão, surge, por óbvio, desnecessária a realização da prova postulada, mormente quando consignada a conformidade da derradeira planilha[12] apresentada pela agravada com a que aparelha a petição inicial do executivo, tratando-se de mera atualização. Em suma, os critérios e a fórmula de correção e incremento do débito em execução já foram resolvidos, não subsistindo dúvida de que vêm sendo observados pela credora nem sendo esse o fundamento invocado pelo agravante. Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de questões acasteladas pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 206807301, fls. 4561/4565, dos autos originários. [2] - ID Num. 35323290 - Pág. 1/6 (fls. 18/23) e ID Num. 35323372 - Pág. 16/20 (fls. 41/45) – ação principal. [3] - ID Num. 71521200 - Pág. 1/2 (fls. 1498/1499) – ação principal. [4] - ID Num. 71521214 - Pág. 1/5 (fls. 1674/1678) – ação principal. [5] - ID Num. 76770669 - Pág. 1 (fl. 1898) – ação principal. [6] - ID Num. 114486209 - Pág. 4 (fls. 2276/2279) – ação principal. [7] - ID Num. 114486223 - Pág. 1/2 (fls. 2298/2300) – ação principal. [8] - ID Num. 132187513 - Pág. 1 (fl. 2543) – ação principal. [9] Sentença de ID 35323359, fls. 178/181, dos autos originários. [10] Petição de ID 35323528, fl. 711, p. 73, dos autos originários. [11] Decisão de ID 35323552, fl. 929, p. 89, dos autos originários. [12] Planilha de cálculos de ID 127392964, datada de 08/06/2022, fl. 2473 e Planilha de cálculos de ID 198892914, datada de 04/06/2024, fl. 4490